Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. INUTILIDADE.
1. A possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica deve ser analisada caso a caso, observado o princípio da razoabilidade. (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011).
2. O lapso temporal transcorrido entre as pesquisas eletrônicas não é o único critério para o deferimento das diligências, devendo o magistrado considerar os fatores que envolvem a viabilidade das diligências eletrônicas para consecução do fim pretendido.
3. Considerando que a inadimplência remonta há mais de 7 anos, e que a empresa devedora sequer existe fisicamente, bem como não apresentou declaração de renda e a consulta SNIPER nada acrescentou, forçoso concluir pela inutilidade de uma nova pesquisa SISBAJUD por 30 dias, ainda que decorrido mais de 1 ano.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.